Tribunal: TJDFT
Processo: 0706821-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NA RESCISÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória. O agravante pleiteia a reforma da decisão para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença e o levantamento de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo do cumprimento de sentença pode condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória, que não teve tutela de urgência concedida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o art. 969 do CPC, exceto se houver tutela provisória concedida para suspender a execução.
4. A ausência de concessão de tutela de urgência na ação rescisória indica a inexistência dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, afastando a necessidade de suspender o levantamento de valores.
5. A jurisprudência se posiciona no sentido de que o simples risco de prejuízo ao erário não justifica a retenção de verbas de natureza alimentar, cujo levantamento decorre de decisão transitada em julgado.
6. Não é possível, com base em possível procedência de ação rescisória, a imposição de restrições ao cumprimento de sentença pelo Juízo de origem, uma vez que tais medidas cabem ao Relator da rescisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória sem concessão de tutela de urgência não impede o levantamento de valores em cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 301 e 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974106, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1973597, Rel. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1670603, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível.